Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES INEXISTENTES E FUNDAMENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FABRICADA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 80, II E V, DO CPC. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que reconheceu a inépcia da petição inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II e V, do CPC, em sede de embargos de declaração.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 79471106).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de responsabilidade civil em face de fisioterapeuta e clínica de fisioterapia, narrando que, em 11 de março de 2025, teria sido vítima de importunação e violência sexual durante sessão de acupuntura realizada por profissional da clínica, fato que foi levado à Delegacia (BO e inquérito policial). Alegou que, logo após o ocorrido, comunicou o episódio à proprietária da clínica, mas não recebeu acolhimento ou suporte institucional. Sustentou que, diante do silêncio da clínica, publicou avaliação negativa em plataforma Google Reviews, e que a resposta pública da empresa teria apoiado o profissional acusado, reforçando sua revitimização. Aduziu, ainda, que a proprietária da clínica, em depoimento perante a autoridade policial, divulgou dados sensíveis constantes do prontuário (uso de medicação psiquiátrica e histórico de abuso sexual na infância), com o intuito de desqualificar seu relato.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou, inicialmente, ser pessoa sem renda própria, dependente financeiramente do cônjuge, requerendo a concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu o afastamento da multa por litigância de má-fé, afirmando que eventual erro na citação de precedentes não caracterizaria dolo processual, pois a demanda se baseou em fatos reais, em inquérito policial e em fundamentos jurídicos plausíveis (LGPD, Lei 14.245/2021, quebra de sigilo profissional e responsabilidade objetiva da clínica). Argumentou que não houve intenção de alterar a verdade ou de obter vantagem indevida, mas exercício regular do direito de ação. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a utilização de precedentes e decisões judiciais inexistentes constituem fatos ensejadores da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A litigância de má-fé configura-se quando a parte, ao exercer o direito de ação ou de defesa, viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, incidindo em alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, como alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. A sanção tem natureza pedagógica e repressiva, voltada à proteção da boa-fé objetiva e da confiança legítima que devem nortear a relação processual.
7. No processo civil, as partes devem observar os deveres processuais descritos no art. 77 do CPC, notadamente o de expor os fatos em juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. O descumprimento desses deveres autoriza o magistrado a aplicar as medidas punitivas cabíveis, inclusive a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC.
8. No caso concreto, a sentença reconheceu a inépcia da petição inicial, porquanto a peça inaugural não observou a técnica mínima exigida, especialmente ao invocar precedentes e decisões judiciais inexistentes ou distorcidos como se fossem oriundos deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com clara aptidão para induzir o juízo em erro. A utilização de julgados inexistentes, fabricados ou descontextualizados excede o mero equívoco técnico e evidencia conduta temerária, subsumindo-se às hipóteses dos incisos II e V do art. 80 do CPC, por alterar a verdade dos fatos processuais e usar o processo de forma incompatível com a boa-fé.
9. A alegação recursal de que a parte apenas se equivocou na indicação de precedentes não é suficiente para afastar a conclusão de má-fé, pois o padrão argumentativo adotado na inicial ultrapassa o campo do erro isolado e revela conduta reiterada e estruturada na apresentação de decisões sem correspondência nos repositórios oficiais, com o nítido propósito de conferir aparência de robustez a uma tese que não encontrava respaldo na jurisprudência efetivamente existente. Tal comportamento encontra enquadramento nos arts. 79 e 80, II e V, do CPC, legitimando a condenação ao pagamento de multa.
10. A aplicação da penalidade em sede de embargos de declaração também encontra amparo no art. 81 do CPC, que autoriza a condenação da parte litigante de má-fé ao pagamento de multa não superior a 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como de indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu. No caso, o juízo de origem fundamentou a condenação na conduta processual verificada ao longo da demanda, especialmente na utilização de julgados inexistentes, o que demonstra a correção da reprimenda e afasta qualquer alegação de decisão surpresa ou de ausência de fundamentação.
IV DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.